Tribunal: TJDFT
Processo: 0728110-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728110-25.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0726280-89.2023.8.07.0001 – id 239525531) que, em execução de cheques, indeferiu o pedido de buscas de ativos, via Sisbajud, na modalidade reiterada, pois não demonstrada a possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente, que passou a fluir a partir de 21/01/25. Alega, em suma, que se passaram quase dois anos desde a última tentativa infrutífera, decurso de tempo que afirma relevante, por si só, para nova diligência, em observação aos princípios da razoabilidade e da busca pela efetividade da execução, sendo, portanto, medida legítima e necessária à satisfação do seu crédito. Aponta perigo de dano no início da contagem do prazo prescricional. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A última tentativa, frustrada, de localização de ativos financeiros em nome do executado, por meio do SisbaJud, ocorreu em 22/11/23 (id 179666434 – autos principais). O novo pedido de auxílio judicial, por meio de consulta ao referido sistema informatizado, data de 26/05/25 (id 237111127). Portanto, o significativo lapso temporal, mais de um ano, entre os pedidos, em primeira análise, justificaria a nova consulta. Contatado o fumus boni juris, o perigo de dano consiste na proximidade da prescrição intercorrente. Trata-se de prescrição da pretensão executória de cheques, que tem disciplina própria estabelecida pela Lei 7.357/85, art. 59. O prazo prescricional, no caso, é de seis meses. Conforme a decisão recorrida, o prazo da prescrição intercorrente começou a fluir em 21/01/25. Logo, findará no mês em curso. 3. Defiro a liminar para a realização, pelo juízo a quo, de consulta ao SisbaJud. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator